Tribunal: TJSP
Processo: 1007883-21.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONSÓRCIO – r. sentença de improcedência – recurso do autor - pretensão da restituição dos valores pagos ser nos moldes contratados - impossibilidade – preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – desnecessidade de prova pericial – opção pela parte autora por modalidade de consórcio de recebimento do crédito integral, no que implica no pagamento da diferença de valores a serem diluídos

Ementa:
CONSÓRCIO – r. sentença de improcedência – recurso do autor - pretensão da restituição dos valores pagos ser nos moldes contratados - impossibilidade – preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – desnecessidade de prova pericial – opção pela parte autora por modalidade de consórcio de recebimento do crédito integral, no que implica no pagamento da diferença de valores a serem diluídos em parcelas vincendas – inocorrência de aumento dos valores das parcelas, sendo que houve mero reajuste contratual ante a opção eleita pelo autor - contrato escorreito, sem máculas ou vícios - mero arrependimento com os termos contratados após a assinatura da avença - "pacta sunt servanda" - sentença mantida – recurso não provido.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - pretensão a ser afastada a taxa de administração impossibilidade - possibilidade da cobrança serviços efetivamente prestados pela administradora podendo ser cobrados - cobrança que pode ser fixada em percentual superior a 10% - Súmula 538 do STJ – precedentes - recurso não provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício – art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.

DISPOSITIVO FINAL – recurso não provido.